Tribunal: STF
Processo: HC 217669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.026.369/MA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade ou à entidade, ante a suposta prática do crime previsto no art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação interposta pela defesa. Recurso especial teve a sequência indeferida.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu de agravo visando à subida do especial. Interposto agravo regimental, ao reconsiderar a decisão, negou provimento ao especial. Contra essa decisão, foi protocolado o segundo agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão sustenta a atipicidade material da conduta de posse irregular de munição, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma inexistir lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista a apreensão de apenas 10 munições, desacompanhadas de arma de fogo. Assevera presentes os requisitos objetivos, definidos pelo Supremo, necessários ao reconhecimento da bagatela.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133).



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao afastar a aplicação, consignou que foi apreendido com o paciente um carregador contendo 10 munições de calibre .40, cujo potencial lesivo foi constatado mediante perícia. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) Conforme dito, o apelante foi condenado na imputação prevista no art. 12 da Lei n° 10.826/20031 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido -, a uma pena de 02 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias - multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída pela pena restritiva de direito prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.



    Acerca da materialidade, consta no Laudo de exame em cartuchos e carregador de fis. 51 - 52, dando conta de que os cartuchos "Depois de testados em armas d igual calibre, verificou-se que os cartuchos encaminhados tiveram percussão e deflagração normal com expulsão regular de projétil" (fl. 52).



    No que tange à autoria, em contraditório judicial, o acusado disse que tinha encontrado esse material em matagal, uns dois dias antes dos fatos e que iria vendê-lo a um ferro velho. 



    Por sua vez, não há como acolher a assertiva da defesa de absolvição, ante alegação de atipicidade material da conduta, aplicação do princípio da insignificância. Pois, sobre o princípio da insignificância, O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidad social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n° i 12.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18.09.20 12). 



    E, no caso dos autos, foi apreendido em posse do recorrente, um carregador com 10 munições ponto 40, aptos para serem deflagrados, conforme consta do laudo acima, ou seja, trata-se de elevado número de munições. Além do mais, consta dos autos que a apreensão dessa munição decorreu de denuncias de tráfico de drogas no local onde o acusado reside, um beco conhecido por vendas de drogas e outros crimes, conforme consta do teor dos depoimentos dos agentes policiais Edson Aguiar Braz e Gunnar Braga Gomes Filho, em mídia eletrônica audiovisual anexado na contracapa dos autos



    Nesse sentido, confiram-se recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, SOBRETUDO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão. 2. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. No caso, a conduta do paciente não pode ser considerada insignificante, uma vez que foi apreendida razoável quantidade de munições de diversos calibres, sobretudo de uso restrito, todas em boas condições de uso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ — AgRg no HC: 555870 RJ 2019/0387175-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 — QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020) 



    Registre-se que, o delito em questão é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o delito em tela consuma-se independentemente da ocorrência do resultado naturalístico específico, bastando a posse da munição para a configuração do tipo penal. Isto porque, o bem protegido é a saúde pública, a vida e integridade fisica da sociedade como um todo.”(e-doc. 8; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu correta a visão adotada na instância antecedente, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE CARREGADOR E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de "um carregador com 10 munições ponto 40" (e-STJ, fl. 277). 



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 



    3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



     4. No caso em exame, entretanto, verifica-se que a apreensão do carregador e das 10 munições .40 decorreu de operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, que, após receber denúncia anônima dando conta de um intenso movimento de tráfico de drogas, iniciou trabalho investigativo e apreendeu o material anteriormente descrito, de modo que não se revela possível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    12. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Observado o contexto fático da apreensão dos objetos — prisão em flagrante do paciente pelo porte de significativa quantidade de munições de arma de fogo (carregador com 10 projéteis intactos), em cenário de operação policial em local conhecido pelo comércio de drogas —, têm-se ausentes os vetores definidos pelo Supremo (mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada), de modo a inviabilizar a observância do princípio da insignificância. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC nº 172.825-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 216.340-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito. 5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 6. Ordem denegada.” 



    (HC nº 96.684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/05/2010, p. 23/11/2010, grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator